Tribunal: TJDFT
Processo: 0745905-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PANDEMIA POR COVID-19. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. TEMA No 996 DO STJ. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I- Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença prolatada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.967,90 a título de juros de obra e de R$ 637,26, por mês de atraso, a título de lucros cessantes, ambos corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data dos desembolsos e juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, desde a data da citação.
2. Em suas razões recursais, as rés/recorrentes arguiram a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de suposta necessidade de alteração do valor da causa devendo ser considerado o valor do imóvel em si. No mérito, aduzem que a prorrogação dos prazos para entrega do imóvel decorreu da crise gerada pela Pandemia por COVID-19 na construção civil; que não houve atraso na entrega da obra, cujo prazo final era 22/04/2024, devendo ser considerado o prazo para entrega conforme prazo estipulado no contrato de compra e venda em si (28/08/2023) e não a data prevista no Termo de Reserva (30/04/2023), que não foram considerados os 180 dias de tolerância e nem os 60 dias adicionais para entrega das chaves. Pleiteia o reconhecimento da incompetência do Juízo e, alternativamente, pela improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 69653176).
II- Questão em discussão
4. Responsabilidade civil por atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, com pedido de ressarcimento de juros de obra e pagamento de lucros cessantes.
III- Razões de decidir
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: A alçada dos Juizados Especiais Cíveis é de quarenta vezes o salário-mínimo, conforme determina o art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/95. Portanto, o valor atribuído à causa de R$ 9.317,90 não excede o limite legal. Tampouco deve ser considerado o valor total do imóvel, considerando o real proveito econômico perseguido pelo autor. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia acerca do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta e a responsabilidade civil quanto ao pagamento de juros de obra e eventuais danos já foi decidida pela Corte Superior, no julgamento em sede de repetitivos, tema 996, STJ.
7. De forma resumida, firmaram-se as seguintes teses: i) não se admite considerar o Termo de Reserva instrumento não vinculante da compra e venda; ii) é cabível a indenização por lucros cessantes; iii) é ilícita a cobrança de juros de obra do adquirente do imóvel, iv) cessa a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor, tudo conforme os itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do tema acima.
8. Restou incontroverso que a data prevista para entrega do imóvel era 30/04/2023, conforme o Termo de Reserva (ID 69652972), porém a entrega das chaves só ocorreu em 07/06/2024 (ID 69653159), já ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias corridos a partir de 30/04/2023 (27/10/2023), a indenização da parte autora/recorrida quanto aos juros de obra e lucros cessantes é medida que se impõe.
9. A fundamentação da sentença recorrida está de acordo com a tese firmada pela Corte Superior, sem necessidade de reparos.
10. Por fim, alegação de que o setor da construção civil foi fortemente impactado pelos efeitos da Pandemia por Covid-19, como falta de insumos, mão-de-obra e interrupção das atividades, não afastam a responsabilidade das rés/recorrentes por motivo de força maior, pois verifica-se que o Termo de reserva foi assinado em 31/05/2021, em pleno contexto da Pandemia, que já era de conhecimento da parte ré/recorrente.
IV- Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente em custas finais e em honorários advocatícios, estes últimos em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.